Tribunal: TJDFT
Processo: 0703234-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por HOSPITAL SANTA HELENA S/A contra r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública de Brasília que, em ação anulatória ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência requerida de que fosse suspensa a penalidade de advertência lhe aplicada pela Polícia Militar do Distrito Federal no Processo Administrativo n. 054.002.299/2015. Relata o Agravante que firmou contrato administrativo com a PMDF para a prestação de serviços médico-hospitalares e, em 2015, procedeu à suspensão do contrato em razão de milionária dívida acumulada pelo DF desde o ano de 2013. Em razão dessa suspensão, veio a ser apenada com advertência, baseando-se a PMDF em cláusula contratual que exigia o intervalo mínimo de 30 (trinta) dias entre a comunicação e o descredenciamento do prestador, ao passo que o Agravante teria feito a comunicação com apenas 3 (três) dias de antecedência. Sustenta que a aplicação da referida cláusula é equivocada, pois está prevista para a hipótese de descredenciamento, e não de suspensão, bem como porque a suspensão unilateral do serviço pelo contratado, na hipótese de ausência de pagamento pelo ente contratante, como no caso, é prerrogativa prevista no art. 78, XV, da Lei n. 8..666/93. Aponta a urgência da medida, uma vez que já efetivada publicação da penalidade no DODF, além da eminente possibilidade de ser injustamente declarada a inidoneidade do SANTA HELENA, influenciando nas licitações e nos contratos administrativos dos quais for parte. Ressalta que a medida não é exauriente, podendo ser revogada a qualquer momento, sem acarretar qualquer prejuízo à Administração Pública. Requer, assim, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada e, inclusive liminarmente, se conceder a tutela requerida na origem. Preparo regular. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O Agravante insurge-se contra a aplicação da penalidade de advertência pelo DF, afirmando que procedeu à suspensão do contrato administrativo de prestação de serviço médico aos servidores da PMDF, três dias após a comunicação, com base na previsão do art. 78, XV, da Lei n. 8.666/93, dado o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração Pública contratante. Alega que a PMDF se baseou em cláusula contratual que exigia o intervalo mínimo de 30 (trinta) dias entre a comunicação e o descredenciamento do prestador, mas esta seria inaplicável aos autos. Ocorre que a análise da alegação da Agravante a respeito do atraso de pagamento pela Administração Pública, para fins de aplicação do art. 78, XV, da Lei de Licitações, demanda dilação probatória, sob o crivo do contraditório, procedimento inviável nesta etapa processual. É sempre oportuno lembrar que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Por isso, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que se afigura cabível, sob pena de inversão das regras do devido processo legal. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático, que indeferiu o pedido de suspensão da penalidade administrativa, merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Sendo assim, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator